Tribunal: STF
Processo: HC 184708
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Pena base elevada com fundamentação idônea, particularizada nas circunstâncias do delito. Resultado dosimétrico que não se revela desproporcional, pois lastreado nos parâmetros de discricionariedade reconhecidos na jurisprudência desta Suprema Corte.



    5. Inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.